Tribunal: STF
Processo: ARE 1396614
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 23):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. INCIDÊNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO CENTRO DE APOIO AO FUNDO DA JUSTIÇA - FUNJUS. POSICIONAMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 29), foram rejeitados (Vol. 36).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a legalidade da cobrança de custas para a expedição de precatório, violou o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/1988).



    O Tribunal de origem não admitiu o RE ao fundamento de que não foi observado o prazo para sua interposição (Vol. 69).



    No Agravo (Vol. 90), a parte refuta os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que “observou o prazo de interposição informado no sistema de processo eletrônico do TJ/PR, que não se certificou decurso de prazo em desfavor do Município”.



    É o relatório. Decido. 



    Mesmo que superada a intempestividade do Recurso Extraordinário suscitada na decisão agravada, o recurso não teria chances de êxito.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 59, fl. 3):



    “Por sua vez, a repercussão geral é clara tendo em vista a gravidade da lesão à Carta Maior, perpetrada pela decisão em questão, gerando instabilidade jurídica em relação à interpretação de norma nacional tributária, incluída no bojo do texto constitucional. Dispõe o art. 1.035 do CPC: 



    (…)



    A questão está regulamentada pelo Regimento Interno deste Nobre Sodalício, sob alínea a, do item VII da Tabela IX anexa ao Regimento de custas conforme o enunciado orientativo nº 31/2016. 



    Por fim, cumprindo-se o disposto no art. 102, §3º, da CF; c/c arts. 1.035 e 1.036, do CPC/2015; e nos termos dos arts. 322 a 329, do Regimento Interno do STF, na redação inaugurada pela Emenda Regimental 21/2007, cumpre destacar que pelo cotejo dos autos, observa-se haver no caso, além de relevância jurídica da matéria a ser apreciada, repercussão geral quanto a seus efeitos, transcendendo os interesses individuais dos litigantes. 



    Desse modo, apesar de semanticamente incertas, há possibilidade de se ver claramente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Ademais, o v. acórdão combatido viola o texto constitucional, ferindo, pois, o Princípio da Legalidade Tributária, nos termos do art. 150, I da CF/88, atingindo, assim, a segurança jurídica. 



    Percebe-se, destarte, que este processo contém, em seu bojo, discussão de fundo que extrapola os limites subjetivos da lide, é dizer: a análise do caso concreto pressupõe a discussão acerca de questão de alcance extraprocessual e transindividual, conclamando a atuação normativa deste Pretório Excelso sobre o tema, por caracterizar a repercussão geral da matéria. 



    Existente, portanto, o requisito da Repercussão Geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 23, fl. 2):



    “Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do mérito. 



    O que se discute em sede recursal é a incidência, ou não, de custas para o processamento de precatório requisitório. 



    Com efeito, a respeito do tema, vale citar o enunciado Orientativo nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça - FUNJUS:



    [...]



    Desta forma, tem-se que o cálculo elaborado pelo Contador Judicial não padece de qualquer vício, estando em consonância com o Enunciado Orientativo nº 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça - FUNJUS e o posicionamento da Corregedoria-Geral da Justiça.



    [...]



    Por fim, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Ofício Circular nº 001/2018 - CRPE) determina que para “Cada ofício requisitório deverá conter as respectivas custas de expedição, em conformidade com a Tabela de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.” (item 14.2). 



    Portanto, sendo pacífico o posicionamento de incidência de custas para o processamento de precatório requisitório, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento”.



    Em relação à ofensa ao art. 150, I, Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Acresça-se que esta SUPREMA CORTE fixou entendimento no sentido de que a discussão acerca das custas para expedição de requisitório depende da análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Custas para expedição de precatório. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.336.381 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.874-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.311.548-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/7/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente